Tribunal: TJSP
Processo: 2000087-06.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelações Cíveis – Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT – Impugnação sobre o levantamento da última parcela – Alegação de violação da Lei no 11960/2009, da Sumula Vinculante no 17 do STF, bem como do RE no 590.751/SP – Coisa julgada – Descabida a rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior à vigência da Lei e do entendimento firmado no RE acima

Ementa:
Apelações Cíveis – Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT – Impugnação sobre o levantamento da última parcela – Alegação de violação da Lei no 11960/2009, da Sumula Vinculante no 17 do STF, bem como do RE no 590.751/SP – Coisa julgada – Descabida a rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior à vigência da Lei e do entendimento firmado no RE acima – Sentença de primeiro grau que será mantida.
Recursos improvidos.